Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA. TOQUE LASCIVO FUGAZ NO CORPO DA MULHER. ATO PREPARATÓRIO DE ESTUPRO. REAÇÃO DA VÍTIMA E IMEDIATA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS CAUSANDO FUGA DO AGRESSOR. FATO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 213 do Código Penal, depois de agarrar pelo braço uma mulher que caminhava na rua e dizer-lhe que a levaria para o mato para manter conjunção carnal, ainda lhe tocando o seio. Ela reagiu e jogou um objeto contra o agressor e gritou por socorro, sendo acudida por dois homens, que provocaram a fuga do reu, preso em seguida por policiais militares.
2 O toque fugaz no seio da vítima por cima da roupa não revela ofensividade suficiente para configurar o ato libidinoso descrito no artigo 213, do Código Penal, porque o ato foi abortado no nascedouro pela pronta intervenção de terceiros, configurando o conatus.
3 Apelação provida em parte.